Tribunal: STF
Processo: ARE 1448781
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. INVALIDADE. SERVIÇO ESSENCIAL E INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO POR MEIO DE TAXA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CIVIL E CONSTITUCIONAL. TAXA DE INCÊNDIO. CONSTITUCIONALIDADE. REGULARIDADE DA COBRANÇA. Taxa de incêndio que tem como fato gerador a prevenção e a extinção de incêndios, atividades especificas e divisíveis, prestadas ou colocadas à disposição dos contribuintes. Base de cálculo que não é igual a do IPTU. Sumula vinculante nº 29. Constitucionalidade do tributo. Precedentes do colendo STF. Provimento do recurso para julgamento de improcedência do pedido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 145, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 16.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, no entanto, determinou o retorno dos autos a esta Corte, aduzindo os seguintes argumentos:



    “O Tema nº 16, objeto do RE nº 643.247/SP, do repertório de temas do Supremo Tribunal Federal, definiu tese a respeito da seguinte questão:



    ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.’



    Porém, a questão suscitada no presente recurso extraordinário não diz respeito a taxa de incêndio cobrada pelo Município, mas pelo Estado.



    Como a tese do STF proíbe os municípios de cobrarem taxas de incêndio, mas não trata dos Estados, salvo melhor juízo, entendo que o Tema nº 16 do STF não trata da mesma questão debatida no recurso.



    E neste ponto, permanece hígido o entendimento esposado na decisão anterior desta Terceira Vice-Presidência no sentido de que o acórdão impugnado está fundamentado em Lei local, o que impede a admissão do recurso extraordinário em razão do óbice da Súmula nº 280 do STF.



    Assim, considerando a dúvida acerca da aplicabilidade do tema 16, é o caso de retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para sanar a questão.”



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/11/2019, firmou entendimento no sentido de que o serviço de segurança contra incêndio não pode ser custeado por taxa, por ser atividade essencial geral e indivisível, de utilidade genérica, devendo ser custeada por imposto. Segue a ementa do referido julgamento:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.



    2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).



    3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.



    4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (grifos nossos)



    No mesmo sentido, destaco trecho do voto condutor do acórdão do RE 643.247, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/12/2017, Tema 16 de Repercussão Geral:



    “(...) atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição.



    Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa (...)”



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição, inclusive quanto aos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente